Tribunal: CARF
Processo: 16327.720255/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
SIMULAÇÃO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a fraude ou simulação pela autoridade fiscal, no caso específico, inexiste irregularidade apta a desconsiderar os atos jurídicos perpetrados pela contribuinte.
No caso concreto, não há provas de que o fundo recorrente aplicou recursos em empreendimento imobiliário de incorporação ou construção, cujo incorporador ou construtor seja sócio ou detenha mais de 25% de suas quotas.
Na prática, o que ocorreu foi a aquisição do imóvel pelo fundo recorrente.
FUNDO IMOBILIÁRIO. PERDA DO REGIME DE TRIBUTÁRIO. ART. 2o DA LEI 9.779/99. NÃO CONFIGURADA.
O art. 2o da Lei 9.779/99 não coloca a condição de cotista exclusivo do Fundo como uma das razões para que o Fundo seja tributado como pessoa jurídica, aliado ao fato de que só caberia à CVM qualquer ação contra a constituição de Fundo exclusivo, já que ela é o órgão a tanto competente para autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento Imobiliário, nos termos do art. 4 da Lei 8.668/93.
O art. 2o da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva específica, pois, em regra, aos rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual não tem personalidade jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos arts. 16 a 19 da Lei 8.668/93. Diante de uma norma excepcional, devemos conferir uma interpretação estrita, razão pela qual o termo sócio constante do caput do art. 2o deve ser entendido como “sócio do incorporador” ou “sócio do construtor”.
A mera aquisição de um ou vários imóveis não se constitui, por si só, em empreendimento imobiliário, o que só irá ocorrer se o destino de tais imóveis for a circulação ou produção de imóveis, hipótese em que o comprador estará exercendo um empreendimento imobiliário, mas jamais se poderá denominar aquele que lhe vendeu os imóveis de sócio desse empreendimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720255/2023-44
ACÓRDÃO
1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BPGB-001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
SIMULAÇÃO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a fraude ou simulação pela autoridade fiscal, no caso
específico, inexiste irregularidade apta a desconsiderar os atos jurídicos
perpetrados pela contribuinte.
No caso concreto, não há provas de que o fundo recorrente aplicou
recursos em empreendimento imobiliário de incorporação ou construção,
cujo incorporador ou construtor seja sócio ou detenha mais de 25% de
suas quotas.
Na prática, o que ocorreu foi a aquisição do imóvel pelo fundo recorrente.
FUNDO IMOBILIÁRIO. PERDA DO REGIME DE TRIBUTÁRIO. ART. 2o DA LEI
9.779/99. NÃO CONFIGURADA.
O art. 2o da Lei 9.779/99 não coloca a condição de cotista exclusivo do
Fundo como uma das razões para que o Fundo seja tributado como pessoa
jurídica, aliado ao fato de que só caberia à CVM qualquer ação contra a
constituição de Fundo exclusivo, já que ela é o órgão a tanto competente
para autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a
administração dos Fundos de Investimento Imobiliário, nos termos do art.
4 da Lei 8.668/93.
O art. 2o da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva específica, pois, em regra,
aos rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual não tem
personalidade jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos arts.
16 a 19 da Lei 8.668/93. Diante de uma norma excepcional, devemos
conferir uma interpretação estrita, razão pela qual o termo sócio constante
do caput do art. 2o deve ser entendido como “sócio do incorporador” ou
“sócio do construtor”.
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
2
A mera aquisição de um ou vários imóveis não se constitui, por si só, em
empreendimento imobiliário, o que só irá ocorrer se o destino de tais
imóveis for a circulação ou produção de imóveis, hipótese em que o
comprador estará exercendo um empreendimento imobiliário, mas jamais
se poderá denominar aquele que lhe vendeu os imóveis de sócio desse
empreendimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, de forma a afastar as exigências tributárias, vencidos os Conselheiros
Marcelo Izaguirre da Silva (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que votaram por manter as
exigências, nos termos do relatório e voto do relator. Fica prejudicado o julgamento das demais
questões por serem decorrentes. Quanto ao Recurso de Ofício, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento. Fica designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Henrique Nimer Chamas.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Henrique Nimer Chamas – Redator Designado
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
3

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, tributos reflexos (CSLL, Cofins e
Pis) e multa de ofício de 75%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 135,9
milhões. Na origem os valores foram assim constituídos:

Infração
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, originalmente, as seguintes infrações e
demais informações correlacionadas:

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3.
A Recorrente BPGB-001 é descrita como fundo de investimento imobiliário (“FII”). Sua
constituição baseia-se no formato de condomínio fechado pelo administrador na época BRKB
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.
4.
O administrador à época dos fatos é o Banco Genial S/A (antigo Plural S/A Banco Múltiplo). Tem
como única cotista Brookfield Lo Brazil LLC, sociedade constituída em Delaware, nos Estados
Unidos da América, representada no Brasil pelo Banco Genial S/A, administrador da Recorrente.
5.
O Fisco cita comercialização de imóveis matrículas com matrículas 46.808 e 46.809, registrados no
7o RGI/RJ, que deram origem ao empreendimento imobiliário “Edifício Barão de Tefé”, construído
na modalidade built-to-suit (“BTS”) com destinação e locação para L'Oréal Brasil Comercial de
Cosméticos Ltda. O empreendimento está localizado no complexo Porto Maravilha, na cidade do
Rio de Janeiro.
Tributo
Infração
Ano
Crédito Original R$
IRPJ e Reflexos
Lucro Operacional Escriturado e Nâo Declarado
2018/2019
109.329.106,38

109.329.106,38

COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO
Total R$
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
4
6.
O Fisco indica que identificou violação da “regra dos 25%” do art. 2o da Lei 9.799/1999, em razão
de “umbilical” relação entre o único cotista Brookfield Lo Brazil LLC e o Grupo Brookfield na
incorporação do empreendimento Edifício Barão de Tefé.
7.
A afirmação do Fisco é a de que cotistas com mais de 25% de cotas que figuraram como
‘incorporadores ou construtores’ violam a regra de 25%, sujeitando o fundo à tributação das
pessoas jurídicas.

Responsabilidade Solidária

8.
Para efeitos de garantia do crédito tributário constituído, o Fisco, a partir da folha 1832, detalha
motivações de imputação de responsabilidade solidária, por interesse comum (art. 124 do Código
Tributário Nacional) e por previsão legal (art. 4o da Lei 9.779/99, aplicável para o administrador
do Fundo), às seguintes pessoas jurídicas: Banco Genial S/A, Genial Investimentos Corretora de
Valores Mobiliários S/A e Brookfield Brasil Ltda.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

9. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 9a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
parcialmente o crédito tributário em litígio, nos termos do Voto do Relator.
Em relação a parte exonerada (decadência) a decisão diz o que segue:
O DOC. 03 da Impugnação (fl. 1.960/2.000) contém 2 páginas de extratos
supostamente obtidos do sistema de controle das Dirf da RFB e outras de
demonstrativos de fundos de investimentos do Itaú.
Há nos demonstrativos do Itaú de janeiro a março de 2018 (fl. 1.970/1.975 e
1.980/1.982) indicações de retenções de IR confirmadas pelo comprovante
extraído de sistema de controle da RFB (fl. 4.212), o que constitui prova
suficiente para atração da norma do art. 150, §4o, do CTN relativamente ao
IRPJ do primeiro trimestre de 2018, conforme entendimento contido no
enunciado da acima transcrita Súmula Carf 138.
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
5
Portanto, o crédito tributário de IRPJ relativo ao primeiro trimestre de 2018,
cujo fator gerador ocorreu em 31/03/2018, já estava alcançado pela
decadência no momento da notificação do lançamento ocorrida em maio de
2023, há mais de cinco anos do fato gerador. O DOC. 03 não contém
indicações de pagamentos de CSLL, PIS e Cofins.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO DE OFÍCIO

10. Quanto a parte exonerada em função de decadência, relativa ao primeiro trimestre de 2018,
detalhada no parágrafo 9 acima, o Fisco recorreu de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO

11. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário invocando, em essência, tópicos similares a
aqueles incluídos na Impugnação. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários ao
entendimento unânime exarado naquela decisão. Seguem fundamentos essenciais das
alegações.

PRELIMINARES

12. Em essência, em preliminares a Recorrente solicita que seja:
(i) reconhecida a decadência do direito de o fisco lançar a CSLL sobre os
rendimentos por ele auferidos no primeiro trimestre do exercício de 2018; e
do PIS e da Cofins referentes aos fatos geradores 31.01.2018, 28.02.2018,
31.03.2018 e 30.04.2018.
(ii) declarada a nulidade do auto de infração, eis que o fiscal apurou o lucro do
RECORRENTE sem observar as regras do lucro presumido (e não lhe deu a
oportunidade para eleger o regime de preferência).

MÉRITO

Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
6
Inaplicabilidade do Artigo 2° da Lei 9779/99
13. Em síntese, em análise de mérito a Recorrente pede que seja julgado totalmente
improcedente o auto de infração, tendo em vista que o art. 2o da Lei 9.779/99 é inaplicável no
presente caso.
14. O entendimento final é o de que a Recorrente, seu quotista ou empresas do Grupo
BROOKFIELD nunca foram incorporadores, construtores ou sócios do empreendimento
imobiliário “Barão de Tefé”, de modo que não lhes pode ser aplicável, de modo algum, tal
dispositivo.
15. Na visão dos representantes da autuada, foi possível inferir que a SPE/JPL e
BPGB/RECORRENTE eram partes em posições contrapostas na relação jurídica ora analisada
(empreendimento imobiliário “Barão de Tefé”), sendo certo que não há qualquer prova nos
autos de que a BPGB/RECORRENTE se “mascarou” de JPL para usufruir da estrutura de fundo
imobiliário.

Exclusões da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL
16. Caso as questões Preliminares e de Mérito já mencionadas sejam superadas, a Recorrente
pede que sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSL os seguintes itens: ganho de AVJ
sobre o imóvel, PIS e Cofins e IRRF retido pela fonte pagadora sobre juros de debêntures.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

17. Os Recorrentes (responsáveis solidários imputados pelo Fisco) Banco Genial S/A, Genial
Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A e Brookfield Brasil Ltda alegam, em
essência, que não há provas nos autos que os sujeitam ao interesse comum previsto no art. 124
do Código Tributário Nacional.

É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
7
PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Recurso Voluntário
18. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

Recurso de Ofício
19. O Recurso de Ofício atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto 70.235/1972, na
Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103.1 O montante exonerado em função de suposta
decadência de IRPJ apurada no primeiro trimestre de 2018, considerando valor principal e
multa de ofício, perfaz a quantia aproximada de R$ 17 milhões:

20. Portanto, considerando que o referido montante, tendo por base condições contidas na
legislação indicada, é superior a R$ 15 milhões, toma conhecimento do Recurso de Ofício
interposto pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância.

PRELIMINAR RELATIVA AO REGIME TRIBUTÁRIO

1 Decreto 70.235/1972: Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: exonerar
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a
ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023: Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula Carf 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
IRPJ Principal
9.733.181,53

Multa de Ofício
7.299.886,15

TOTAL R$
17.033.067,68

MONTANTE EXONERADO DE IRPJ - R$
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
8
21. Inicio meu Voto pela análise de Preliminar relativa ao Regime Tributário aplicável ao sujeito
passivo à época da constituição dos créditos.
22. Pois bem, a Recorrente alega que o Fisco apurou os valores incluídos na autuação sem
observar regras do lucro presumido, Regime Tributário ao qual, na visão da autuada, o crédito
deveria estar submetido. Em mais, alega, ainda, que a Autoridade Tributária não lhe deu
oportunidade para eleger regime de sua preferência.
23. Em função de tal contexto, a Recorrente pede que seja declarada a Nulidade da referida
constituição de crédito.
24. O Fisco ao tratar da matéria (a partir da folha 1812), conforme explicitado nos autos de
infração, imputou de ofício, no que se refere ao IRPJ e CSLL, o Regime de Lucro Real Anual.
25. Sobre a questão do Regime de Lucro Presumido invocada pela Recorrente, a decisão de
primeira instância analisou de forma objetiva a questão (folha 4226):
Opção pelo lucro presumido
A opção pelo regime de tributação do lucro presumido deve ser manifestada
“com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário”, por
disposição do art. 516, §4o, do RIR/99. Portanto, a opção é intempestiva nesta
fase processual.
26. Há elementos probatórios instruídos nos autos, detalhados tanto no Relatório Fiscal (a partir
da folha 1813), quanto na decisão de primeira instância (a partir da folha 4222), que
explicitam motivações que levaram a Recorrente a ser incluída em previsão contida no artigo
2° da Lei 9.779/99 (regra dos 25%).
27. Em meu entendimento, considerando tais evidências probatórias, a visão do Fisco sobre a
aplicabilidade de tal norma no caso ora analisado está correta. Detalhes sobre tal
aplicabilidade serão explicitados em análise de mérito.
28. Por ora, para efeitos de análise da presente solicitação de declaração de Nulidade, entendo,
no mesmo sentido do entendimento do Fisco e da decisão de primeira instância, que o Fundo
de Investimento Imobiliário FII BPGB-001, de fato, ficou sujeito à mesma tributação aplicável
às demais pessoas jurídicas, a qual, não havendo manifestação expressa de opção a outro
regime, deve observar regras relativas ao regime de apuração do lucro real anual.
29. Ou seja, as operações da Recorrente foram objeto de equiparação por DISPOSIÇÃO LEGAL
ESPECÍFICA prevista em norma vigente (Lei 9.779/99) em período anterior aos fatos geradores
ora analisados. Assim, não pode a Recorrente alegar em fase litigiosa aplicação de ofício do
Regime de Lucro Presumido. De fato, tal opção deveria ter sido feita de acordo com o
indicado pela decisão de primeira instância, isto é, conforme disposição contida no RIR.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
9
30. Deve-se registrar, por fim, que, excluindo o Regime de Lucro Real Anual, os demais Regimes
Tributários são opcionais, devendo tal opção ser manifestada de acordo com regras
estabelecidas pela legislação tributária.
31. Portanto, considerando os elementos probatórios instruídos nos autos e a imputação de ofício
feita pelo Fisco relativa ao regime tributário, entendo como correta a decisão da Autoridade
Tributária de apuração dos tributos devidos pelo LUCRO REAL ANUAL.
32. Por fim, não houve lesão alguma ao direito de defesa e contraditório da Recorrente. Os
dispositivos do Decreto 70.235/72 que tratam do tema de Nulidade (artigos 10 e 59) não
foram infringidos pelo Fisco.

RECURSO DE OFÍCIO - PRELIMINAR RELATIVA À DECADÊNCIA

33. A controvérsia a respeito do prazo decadencial do IRPJ apurado pelo Fisco está em saber se há
aplicação do artigo 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN). A
conclusão da decisão de primeira instância que resultou no Recurso de Ofício ora objeto de
análise foi a seguinte (folha 4233):
Pelo exposto, considero parcialmente procedente a Impugnação para excluir
da
exigência o crédito tributário de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2018,
correspondente ao fato gerador de 31/03/2018.
34. Conforme se vê, o litígio específico se trata, especificamente, do IRPJ. O fato gerador
definitivo de tal tributo foi em 31/12/2018. Portanto, a contagem do prazo decadencial se
inicia em 01/01/2019. A ciência da constituição de crédito ocorreu em maio de 2023 (folha
4222). O crédito poderia ter sido constituído até 31/12/2023.
35. Considerando o exposto, considero equivocada a decisão de primeira instância, a qual foi
induzida ao erro pela Recorrente, que alegou (folha 2788), de forma incorreta, que o Fisco
teria aplicado de ofício o Regime de Lucro Real Trimestral:
Como se verifica da leitura do TVF, o fiscal, no auto de infração, apurou o IRPJ
e a CSL sobre os lucros do IMPUGNANTE (como se pessoa jurídica fosse) pelo
regime trimestral do imposto de renda.
Preliminarmente, o IMPUGNANTE requer seja reconhecida a decadência (CTN,
art. 156, V) do direito de o fisco lançar o IRPJ e a CSL supostamente incidentes
sobre os lucros por ele auferidos no primeiro trimestre do exercício de 2018,
pois transcorridos mais de 05 (cinco) anos (CTN, art. 150, § 4o) entre as datas
da ocorrência do fato gerador (31.03.2018) e da notificação do lançamento
tributário, que ocorreu no dia 06.05.2023.
36. Em verdade, conforme apuração explicitada nos autos de infração (a partir da folha 1835), o
Fisco aplicou de ofício o LUCRO REAL ANUAL.
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
10
37. Em conclusão, tendo por base as regras decadenciais indicadas nos autos (art. 150, § 4 e 173,
inciso I, do CTN), voto por reverter a decisão de primeira instância em relação ao assunto.
Desta forma, o crédito deve ser mantido conforme constituição de crédito originalmente
formalizada pelo Fisco.

MÉRITO

REGRA DOS 25% - APLICABILIDADE

38. A Recorrente, a partir da folha 4265, questiona a ação do Fisco de incluí-la em regra prevista
no artigo 2° da Lei 9779/99.2 Tal regra é denominada didaticamente nos autos como Regra
dos 25%. Em essência, a autuada entende que não se sujeita a tal regra e roga por sua
absoluta inaplicabilidade ao caso ora analisado.
39. O Fisco entendeu que a Recorrente foi incluída em tal regra pelo fato de haver evidência nos
autos de que houve aplicação de recursos em EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO em relação ao
qual o real SÓCIO/PROPRIETÁRIO se insculpiu na figura do GRUPO BROOKFIELD. No conjunto
probatório indicado, o Fisco explicita que o referido grupo reconheceu que possui o controle
de BROOKFIELD LO BRAZIL LLC - único cotista do fundo ora tratado.
40. Considerando o conteúdo do artigo 2° da Lei 9779/99, visando especificar cada uma das
condições previstas em tal norma, as quais levaram o Fisco a considerar a Recorrente sujeita à
tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, vale, para efeitos de conclusões sobre a
correta inclusão em tal dispositivo, destacar os seguintes contextos:
CONTEXTO 1: como questão de ordem, visando facilitar o entendimento
objetivo da questão, é importante verificar informações do Fisco sobre o
Empreendimento Imobiliário que recebeu aplicação de recursos conforme
prevê o referido artigo invocado pela Autoridade Tributária.
A informação sobre o Empreendimento Imobiliário consta na folha 1810 e
pode ser assim resumida:
...comercialização dos imóveis matrícula 46.808 e matrícula 46.809,
registrados no 7o RGI/RJ, que deram origem ao empreendimento imobiliário
“Edifício Barão de Tefé”, construído na modalidade built-to-suit, destinado a

2 Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de investimento imobiliário de que trata a Lei
8.668, de 1993, que aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou
sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das
quotas do fundo.
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
11
empresa L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda, CNPJ 30.278.428/0001-
61.
CONTEXTO 2: identificado o empreendimento imobiliário objeto da ação
fiscal, resta identificar informação sobre quem teria aplicado os recursos no
referido empreendimento. Tal dado consta em várias partes do relatório
fiscal, mas fica claro no seguinte trecho extraído da folha 1810:
...a conclusão da presente auditoria indica existir, efetivamente, uma umbilical
ligação entre o único cotista BROOKFIELD LO BRAZIL LLC e o Grupo Brookfield,
na incorporação do empreendimento Edifício Barão de Tefé, pois como se
sabe, cotistas com mais de 25% das cotas que figuraram como
“incorporadores ou construtores” do empreendimento investido pelo FII
violam a regra de 25%, sujeitando o fundo à tributação de PJ como ficará
demonstrado.
41. Feitas as indicações essenciais objeto de motivações que levaram o Fisco a incluir a
Recorrente na norma que a torna obrigada a se equiparar a pessoa jurídica para efeitos
tributários, surgindo daí, inclusive, a opção pelo Regime Tributário conforme prevê a
legislação, vale confirmar se, efetivamente, tal conclusão quanto à referida obrigação é
procedente.
42. Nos documentos instruídos a partir da folha 23 há sólido detalhamento documental e
escritural sobre a origem, constituição, administrador, cotista e demais informações sobre o
fundo ora analisado.
43. Como exemplos de algumas informações que indicam efetiva participação no fundo pode-se
citar que o denominado único cotista indicado pelo Fisco, qual seja, a Brookfield LO Brazil LLC,
aparece como citada ou subscritora em ofício da CVM (folha 29) e em atas de assembleias do
fundo (folhas 540 e 674).
44. Vale ressaltar que todas as informações contidas nos autos, em essência, conforme indica o
Fisco e a própria decisão de primeira instância, foram obtidos através de informações da
própria Recorrente, bem como, de ações de diligência, consultas (sistemas da RFB), entre
outras (sites especializados no Brasil: Arisp/CVM/FundosNet e no Exterior: Corp.Delaware.gov).
45. No contexto das informações solicitadas para a Recorrente, vale indicar que o Fisco
especificou pedido de esclarecimento (folha 1811) quanto ao relacionamento existente entre
o cotista BROOKFIELD LO BRAZIL LLC (detentor de 100% do FII BPGB-001) e o Grupo
BROOKFIELD, cujo empreendimento foi destinado a empresa L'Oréal Brasil Comercial de
Cosméticos Ltda (construção e posterior locação - modalidade BTS), no complexo Porto
Maravilha, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ).
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
12
46. Vale registrar, também, que o Fisco pediu esclarecimento (folha 1811) sobre a existência ou
não de cotista com mais de 25% das cotas do fundo que esteve, direta ou indiretamente,
relacionado com quaisquer das fases do ciclo do empreendimento imobiliário investido pelo
fundo. A resposta da Recorrente foi no sentido de negar tal existência. Nesta diretriz, alegou
que nunca se enquadrou como Pessoa Jurídica (folha 1812). Isto justifica o porquê da não
opção ao Regime Tributário conforme abordado em Preliminares.
47. Adicionalmente, vale destacar que todas as respostas ao Fisco quanto a intimações
direcionadas ao FII BPGB-001 (Recorrente), foram prestadas pelo Administrador BANCO
GENIAL S.A. Ao fim do procedimento o Fisco justifica as motivações e composição relativas ao
crédito constituído (folha 1812).
48. Ressalta-se, ainda, que o Fisco instruiu nos autos INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE QUOTA PARTE DE DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS
formalizado entre a empresa Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. e a
PROMISSÁRIA COMPRADORA, BROOKFIELD PROPERTY GROUP BRAZIL S.A. (incorporada por
Brookfield Brasil Ltda). Em adição a tais documentos, o Fisco explicita (folha 1817) parcelas de
pagamentos entre os subscritores do negócio.
49. Vale destacar que há evidência de que a empresa Brookfield Property Group Brazil S.A. estava
no mesmo endereço da Administradora/Instituidora do FII BPGB-001, ora fiscalizada
(Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia, onde consta
referência ao Fundo BPGB-001 (iniciais de Brookfield Property Group Brazil) como
“Brookfield”. O Fisco afirma na folha 1820 que parece ter havido um planejamento muito bem
elaborado, para esconder a participação da Brookfield na incorporação do empreendimento
Barão de Tefé.
50. Em adição ao detalhamento do Fisco para provar que houve planejamento (vide folha 1823,
parágrafo 40) visando ocultar a Brookfield na incorporação do empreendimento Edifício Barão
de Tefé, o fisco explicitou como subsídio o seguinte infográfico contendo a linha do tempo em
relação à matéria ora analisada. Em paralelo a tal representação, objetivando comparar
informações, a Recorrente (folha 4270), também apresentou sua linha do tempo,
considerando sua visão sobre a matéria (por isso a divergência entre tais representações):
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
13

51. Indo ao encontro das informações explicitadas em tal infográfico, vale transcrever os
seguintes comentários do Fisco (a partir da folha 1823) em relação a tal representação gráfica:

Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
14

Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
15

52. Feitas as considerações e as análises acima, vale citar, ainda, em relação à lógica legal do
artigo 2° da Lei 9779/99, que, conforme indicou o Fisco na folha 1827, de fato, na exposição
de motivos de tal norma há as justificativas do porquê da equiparação do fundo ora tributado
com normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas:
Para evitar concorrência predatória dos referidos fundos com as pessoas
jurídicas que exploram as mesmas atividades, o artigo 2o do Projeto
determina sejam os rendimentos do fundo tributados segundo as mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas, nas hipóteses em que este permitir
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
16
participação superior ao limite de vinte e cinco por cento ao incorporador,
construtor ou sócio do empreendimento objeto do fundo...'"
53. Diante de tal exposição de motivos, ao encaminhar suas conclusões sobre a matéria, o Fisco
fez as seguintes ponderações finais:

54. Na essência de alegações da Recorrente quanto as acusações do Fisco circundam a ideia de
que, de fato, em sua visão, há sólidos fundamentos para afastar a condição do quotista do FII,
BROOKFIELD LO BRAZIL LLC como construtor ou incorporador do empreendimento BARÃO DE
TEFÉ. Porém, considerando os elementos citados, não há como dar razão à Recorrente. Não
há evidências nos autos que a eximem do enquadramento legal imputado pelo Fisco.
55. Outra alegação feita pela autuada é a de que o duplo grau de jurisdição não foi observado, o
que teria lesado seu amplo direito de defesa. Não vejo desta forma, apesar da decisão não ter
analisado de forma profunda a Impugnação, atacando ponto a ponto os argumentos nela
incluídos, houve sim análise de todas as questões preliminares e de mérito trazidas na
referida peça Impugnatória. Então, sobre tal alegação, a considero superada, inclusive com a
ratificação dos argumentos da DRJ pelas análises aqui realizadas.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
17
56. A partir da folha 4267, indo ao encontro dos contextos aqui já mencionados, a Recorrente
repete os requisitos citados em tais contextos, bem como, apresenta histórico dos fatos, os
quais também já foram explicitados. A concluir suas considerações sobre tal histórico, na folha
4270 conclui da seguinte forma:

57. Em relação a tal conclusão, a mais relevante para fins de análise do presente litígio se refere à
afirmação de que A JPL/SPE são as desenvolvedoras (ou impropriamente incorporadoras) do
empreendimento “Barão de Tefé 27”, que seria locado à L`OREAL, bem como, aquela
relacionada com a ideia de que nenhuma empresa do Grupo Brookfield teria sido sócia de JPL
e SPE (incorporadoras) ou de RACIONAL (construtora):
Folha 4280: Por isso, não é possível interpretar que o RECORRENTE e as
empresas do Grupo BROOKFIELD são sócios do empreendimento imobiliário, já
que a sua atuação, como qualquer FII, é de mero investidor.

58. Ou seja, contrariamente ao entendimento do Fisco, a Recorrente entende que o Grupo
BROOKFIELD, representado na figura de BROOKFIELD LO BRAZIL LLC não figurou como
incorporador nem sócio direito ou indireto do negócio, o qual teria sido as mencionadas
desenvolvedoras (JPL/SPE).
59. Assim, o entendimento final da Recorrente, em oposição ao do Fisco, é o de que O art. 2o da
Lei 9.779/99 não se aplica no presente caso porque nem a Recorrente nem o seu quotista
(BROOKFIELD LO BRAZIL LLC), ou qualquer empresa do Grupo Brookfield, atuaram como
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário Barão de Tefé 27.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
18
60. Alega-se, em relação à incorporação, que não houve envolvimento, em nenhum momento,
com o planejamento, execução ou coordenação do referido empreendimento imobiliário. A
afirmação, conforme já dito, é a de que tal atividade coube para a JPL/SPE, em relação a qual
o Fisco afirmou ser obscura empresa do RJ que nem site possui, e atualmente está na condição
de ‘Inapta’ perante o cadastro da Receita Federal do Brasil. Complementando tal afirmação,
vale transcrever o seguinte trecho contido na folha 4276:
Com essa afirmação, o fiscal deu a entender que SPE, JPL, BROOKFIELD LO
BRAZIL LLC e BPGB eram uma só entidade e teriam atuado como
incorporadoras do empreendimento imobiliário; e que a JPL nem sequer existia
ou, se existia, fora criada para executar um suposto planejamento tributário.
61. Na folha 4277 a Recorrente cita questões formais também indicadas pelo Fisco, inclusive em
relação aos quais fez críticas, afirmando que o Fisco tinha as citado em seu relatório Fiscal
visando enquadramento legal. O gráfico apresentado na folha 4280, reproduzido acima,
ratifica tal constatação.
62. Em nenhum momento o Fisco questionou elementos probatórios relacionados com o
responsável pela construção do Empreendimento. Por esse motivo, para efeitos das presentes
análises, não se torna relevante a análise detalhada do item sobre a construção indicado a
partir da folha 4278.
63. Considerando todas as informações citadas, baseadas em elementos probatórios instruídos
nos autos, não há como negar que, de fato, conforme deixou claro o Fisco na folha 1821 e em
demais partes do Relatório Fiscal, que está correto o enquadramento do Fundo de
Investimento Imobiliário BPGB-001 no artigo 2° da Lei 9779/99. Portanto, voto em negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação a este ponto.

AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO

64. A Recorrente pede que sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSL os seguintes itens:
ganho de AVJ sobre o imóvel, PIS e Cofins e IRRF retido pela fonte pagadora sobre juros de
debêntures. Analisemos.

Ganho de AVJ sobre o imóvel
65. A Recorrente alega que o IRPJ e a CSL não podem incidir sobre os ganhos de AVJ, sob pena de
violação ao disposto no art. 13 da Lei 12.973/14 e no art. 43 do CTN. Vejamos a decisão de
primeira instância sobre a matéria:
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
19

66. No Recurso Voluntário a Recorrente traz as seguintes informações sobre AVJ:

67. Em essência, a alegação é a de que o acréscimo de AVJ não resulta em incidência de IRPJ e da
CSLL. Isto porque, o referido ganho é apenas potencial, e não definitivo.
68. Há contestação da decisão de primeira instância no que se refere a afirmação de que não teria
havido comprovação de registro contábil e evidência de controle em subconta. Sobre tal
afirmação há as seguintes informações na folha 4283:
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
20

69. Em paralelo às informações mencionadas, há indicação de jurisprudência do Carf que trata
sobre a questão das subcontas. Vejamos:

70. Ora, a legislação não faz distinção se houve ou não disponibilidade. O que a lei determina é
que, na ocorrência de AVJ positivo, o ganho será tributável, cabendo, entretanto, o
diferimento da tributação desde que os bens e/ou direitos que compuseram o AVJ sejam
controlados em subcontas vinculadas ao ativo gerador do acréscimo patrimonial. A posição
majoritária do Carf em relação à matéria é neste sentido. Vejamos exemplos:

Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
21

71. De fato, analisando as informações trazidas pela Recorrente, idênticas tanto na Impugnação
quanto no Recurso Voluntário, não há comprovação de registro contábil do AVJ conforme a
exigência legal de controle evidenciado “em subconta vinculada ao ativo ou passivo”.
72. A Recorrente, em ambas as peças recursivas, se limitou a afirmar que o quadro incluído no
parágrafo 64, analisado pela Decisão de primeira instância, atenderia a tal requisito. Em suas
palavras (folhas 4283): No r. acórdão ora recorrido, a DRJ assentou que o contribuinte não
comprovou o registro contábil do AVJ conforme a exigência legal de controle evidenciado em
subconta vinculada ao ativo ou passivo, o que não é correto, conforme se verifica acima.
73. Tal quadro e demais informações a ele correlacionadas não comprovam, em hipótese alguma,
existência de efetiva subconta com composição detalhada do aumento causado pela avaliação
do ativo. Aliás, não há nem mesmo clara demonstração do ativo avaliado e todas as demais
variáveis a ele vinculadas que justificariam o diferimento legal da tributação.
74. O fato da Recorrente praticamente não entrar em detalhes da referida subconta
(evidenciando composição, detalhamento e vinculação/conciliação com o ativo avaliado)
ratifica a afirmação de descumprimento do requisito legal.
75. Desta forma, considerando o contexto mencionado, no qual a Recorrente não comprova e
nem detalha o efetivo registro em subconta realizado de acordo com a previsão legal, voto
por considerar improcedente o recurso voluntário neste ponto.

PIS e Cofins
76. A Recorrente, do mesmo jeito que efetuado na Impugnação de primeira instância, repete
matéria que trata de dedução do Pis e Cofins da base de cálculo do Lucro Real. Em verdade,
ela mesma reconhece que não cabe a dedução até o trânsito em julgado do presente
processo (folha 4284):
De fato, com a interposição do presente recurso voluntário, os créditos de PIS
e Cofins cobrados pelo fiscal estão com a exigibilidade suspensa. A legislação
fiscal impede a dedutibilidade dos tributos com a exigibilidade suspensa da
apuração do lucro real porque a incerteza do seu pagamento resulta na
incerteza da própria despesa.
77. Ora, se a própria Recorrente reconhece que a legislação impede dedução, então inexiste
litígio relacionado ao assunto.
78. Em paralelo, não cabe a esta instância, considerando o momento processual da matéria
principal ora analisada, deixar registrado na presente decisão administrativa que ao final
deste processo, se o crédito for mantido, haverá possibilidade de exclusão das referidas
contribuições.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
22
79. Pois, havendo o trânsito em julgado, se o crédito for mantido, automaticamente o mesmo
precisará ser extinto. Ou seja, não estando mais em vigor a suspensão, a Recorrente deve
observar a legislação vigente para eventual exclusão de tais contribuições.
80. Considerando o exposto, voto por manter a decisão de primeira instância em relação à
matéria. Assim, considero improcedente o recurso voluntário em relação a este ponto.

Dedução de IRRF
81. Em relação ao pedido de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), formulado a
partir da folha 4285, a decisão de primeira instância entendeu, baseada nas Súmulas Carf 80
e 143, que a Recorrente não apresentou informações detalhadas e conciliadas que pudessem,
de fato, comprovar o direito à dedução pleiteada:
O DOC. 21 da Impugnação da Contribuinte (fl. 2.710/2.785) contém
demonstrações financeiras, notas explicativas às demonstrações financeiras,
relatório da Deloitte e uma página de extrato supostamente obtido do sistema
de controle das Dirf da RFB sem demonstração de valores por trimestres e
especificação de rendimentos.
82. O documento da Dirf mencionado no texto é o seguinte, constante na folha:

83. Conforme se percebe pela análise das informações trazidas no Recurso Voluntário, houve
repetição de informações citadas na decisão de primeira instância. Neste sentido, a
Recorrente não apresentou o documento que efetivamente comprova a retenção, tampouco,
demonstrou os valores por trimestre e especificou os rendimentos.
84. Ou seja, não houve a efetiva conciliação das informações, fato já citado na primeira instância.
Por este motivo, voto por considerar improcedente o Recurso Voluntário.

Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
23

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

85. Em relação à imputação de responsabilidade solidária (artigo 124 do CNT, interesse comum)
imputada pelo Fisco às empresas Banco Genial S/A, Genial Investimentos Corretora de Valores
Mobiliários S/A e Brookfield Brasil Ltda cabem as seguintes considerações.
86. Não há elementos de provas no Relatório Fiscal que comprove e detalhe eventual interesse
comum no fato gerador ora analisado.
87. Em verdade, a única menção aos referidos responsabilizados consta nos parágrafos 71 e 72 da
folha 1832, no qual há somente citação de nome e CNPJ das empresas. Não há mais nada que
evidencie a efetiva participação das Recorrentes que pudesse levar para o efetivo
entendimento de que tenha havido, de fato, interesse comum provado com base em
documentação inerente.
88. Neste sentido, alega-se que é evidente que a responsabilidade solidária que trata o art. 124
do CTN deve ser afastada. Nesta diretriz, as alegações essenciais são as de que a autuação
teria deixado de apontar tanto a conduta quanto o interesse das Recorrentes na situação que
teria constituído o fato gerador da obrigação principal.
89. Em paralelo a tal responsabilização, o Fisco invocou dispositivo previsto no artigo 4o da Lei
9.779/99, o qual, de forma genérica, indica que o administrador do fundo seria responsável
pelo cumprimento das demais obrigações tributárias, inclusive acessórias.
90. Tal previsão em nada se correlaciona com responsabilização solidária prevista no CTN. Trata-
se de dispositivo que prevê obrigações genéricas que eventualmente poderiam ser atribuídas
aos envolvidos.
91. Assim, tendo por base a frágil defesa do Fisco da referida imputação de responsabilidade,
bem como, a ratificação frágil da decisão de primeira instância quanto a tal imputação,
entendo que cabe razão aos argumentos das Recorrentes, pois, de fato, não há nos autos
evidências que detalhem com provas a conduta específica que teria levado o Fisco a defender
o referido interesse comum na situação que constituiu o fato gerador.
92. Portanto, considerando o exposto, voto por considerar procedente o Recurso Voluntário. Por
consequência, tal responsabilização deve ser afastada.

Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
24

CONCLUSÃO

93. Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e por dar provimento parcial
ao Recurso voluntário apenas para afastar a responsabilidade de todos os sujeitos passivos
solidários imputados pelo Fisco.

É O VOTO.

documento assinado digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto do i. Relator, dele divergi com relação a dois
pontos: (i) a ausência de comprovação da acusação fiscal; e (ii) a interpretação jurídica do caso,
matérias que se relacionam no caso concreto.

Ausência de comprovação da acusação fiscal
No Relatório Fiscal, a autoridade assim descreve as razões para constatação das
irregularidades:
41. Como exposto no título anterior, em diligência para coleta de informações em
conjunto com pesquisas efetuadas na internet, todas anexadas ao presente
processo, juntamente com a análise dos documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, verifica-se que, efetivamente, existe umbilical ligação entre o único
cotista do fundo e o grupo Brookfield.
42. A despeito da indicação do fundo FII BPGB-001 como adquirente no lugar de
Brookfield, porém, o imóvel situado à Avenida Barão de Tefé no 27, locado a
L'Oréal Brasil, consta como um dos principais ativos do portfólio da:
Brookfield
Overview
Brasil
2020/2021
(páginas
36/37)(https://www.brookfield.com/sites/default/files/2021-
05/Brookfield%20Overview%20Brasil%202020-2021.pdf), bem como no site de
Brookfield Properties (brookfieldproperties.com) - documentos anexos aos
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
25
processos. Tanto a própria empresa quanto o mercado imobiliário em geral,
conforme matérias jornalísticas também anexas aos processos, reconhecem
Brookfield como o proprietário do imóvel destinado ao uso pela empresa L'Oréal
Brasil Comercial de Cosméticos Ltda.
43. Questionado sobre o único cotista não residente do fundo FII BPGB-001,
buscando compreender quem são os reais beneficiários das operações do fundo
nos Termos de Intimação Fiscal n° 2 e no 3 – TIF 02 e TIF 03 -, o contribuinte
apresentou diversos documentos e o seguinte organograma:
(...)
45. O sócio controlador da sociedade BROOKFIELD LO BRAZIL LLC, conforme
organograma apresentado pelo contribuinte e disposto no documento 2a
Alteração do Contrato Social, também, entregue pelo contribuinte, era BPY
Bermuda Holdings IV Limited (Membro com participação de 66,67%), situada nas
Ilhas Bermudas, 73 Front Street, 5th Floor Hamilton, HM 12, Bermuda, cujo
agente responsável é a Brookfield Property Group LLC sito na Brookfield Place,
250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 10281, mesmo endereço do
sócio minoritário (33,33%). Para constar, a denominação da holding “BPY” refere-
se a “BROOKFIELD PROPERTY, an exempted limited partnership existing under the
laws of Bermuda” conforme documentos obtidos em consulta ao site da SEC,
www.sec.gov (da "United States Securities and Exchange Commission") e
anexados aos presentes processos.
46. No registro de membros, datado de 17/08/2015, da sociedade BROOKFIELD
LO BRAZIL LLC, conforme disposto no documento 2a Alteração do Contrato Social
(entregue pelo contribuinte), temos a Brookfield Real Estate Partners/Brookfield
Property Group ("Member – 33,33%"), cujo integrante do Conselho de
Administração e Diretor responsável da sociedade é o Sr. Brett Fox, que ingressou
na Brookfield em 2002 e, desde então, ocupou vários cargos seniores na
organização, conforme documentos obtidos nas mesmas consultas ao site da SEC,
www.sec.gov (da "United States Securities and Exchange Commission") e
anexados aos presentes processos.
47. Com relação aos diretores designados da sociedade BROOKFIELD LO BRAZIL
LLC, pode-se destacar alguns exemplos que evidenciam o relacionamento entre as
partes, ou seja, a ligação entre o fundo FII BPGB-001 com o grupo Brookfield.
(...)
53. Estamos, então, diante de um típico caso descrito no artigo 2o da Lei n°
9.779/99, já que o Fundo de Investimento Imobiliário FII BPGB-001 aplica recursos
em empreendimento imobiliário (imóvel localizado na Avenida Barão de Tefé, 27,
locado a empresa L'Oréal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda.)cujo efetivo
sócio/proprietário é o grupo Brookfield, conforme demonstrado pela presente
auditoria-fiscal, sendo, também, reconhecido pela própria empresa, nacional e
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
26
internacionalmente, que possui o controle de BROOKFIELD LO BRAZIL LLC - único
cotista do fundo.
54. Brookfield fez exatamente o que o legislador quis evitar com o citado artigo 2o
da Lei n° 9.779/99, já que a ideia seria que pessoas físicas ou jurídicas
proprietárias de empreendimentos não os colocassem em fundo de investimento
imobiliário, concorrendo com empresas jurídicas que exploram as mesmas
atividades. O FII BPGB-001, como o próprio nome sugere (Brookfield Property
Group Brasil – BPGB), foi criado exatamente com a finalidade de substituir a
própria Brookfield e representa a essência dessa concorrência predatória. O único
cotista BROOKFIELD LO BRAZIL LLC foi interposto com o mesmo fim.
55. O legislador não cria regras de controle meramente formais. O que se
pretende com o dispositivo é impedir que empreendedores imobiliários
simplesmente migrem seu patrimônio para fundos imobiliários cativos.
56. Por conseguinte, fica o Fundo de Investimento Imobiliário FII BPGB-001 sujeito
à mesma tributação aplicável às pessoas jurídicas.
Ora, o primeiro ponto a se destacar é que a autoridade fiscal não demonstra a
condição da Recorrente como incorporadora ou construtora, nos termos do artigo 2o da Lei no
9.779/1999.
O que se observa é que a incorporadora foi JPL Empreendimentos Ltda., que criou a
Barão de Tefé Empreendimentos Ltda. (SPE) e a construtora do empreendimento foi a Racional
Engenharia, isto é, não foi a recorrente.
A recorrente adquiriu o imóvel, não se configurando na condição de incorporadora
ou construtora e, por óbvio, não recaindo na condição de tributação pelo regime aplicável às
pessoas jurídicas.
Isto está refletido nas matrículas no 46.808 e 46.809 juntadas aos autos.
Assim, faltou, para a comprovação de simulação ou fraude, ou até, para se
desconsiderar os atos jurídicos observados, que a autoridade fiscal comprovasse que a recorrente
era incorporadora ou construtora do imóvel ora em discussão.
Esse é o primeiro fundamento para se dar provimento ao Recurso Voluntário.

Interpretação Jurídica do artigo 2o da Lei no 9.779/1999
Conforme salientado, o artigo 2o da Lei no7 9.779/1999 tem a seguinte redação:
Art. 2o Sujeita‐se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de
investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos
em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou
sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada,
mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo.
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
27
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa ligada
ao quotista:
I ‐ pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau;
b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o segundo
grau;
II ‐ pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
Conforme posto pelo conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior, no Acórdão no
1302-002.053:
Inicialmente, há que se salientar que estamos diante de uma norma antielisiva
específica, pois, em regra, aos rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual
não tem personalidade jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos
arts.
16 a 19 da Lei 8.668/93. Assim, diante de uma norma excepcional, devemos
conferir uma interpretação estrita, seguindo as vetustas, mas nunca ultrapassadas
lições, de Carlos Maximiliano.
Da simples leitura do art. 2o, verifica‐se que há dois pressupostos, para que ele
seja aplicável, quais sejam:
a) que o Fundo aplique recursos em empreendimento imobiliário;
b) que o empreendimento imobiliário tenha, como incorporador, construtor ou
sócio quotista que, isoladamente ou com pessoa ligada, detenha mais de 25% das
quotas do Fundo.
Note‐se, assim, que a situação visada pelo legislador relaciona‐se com as
seguintes atividades:
a) incorporação, o que se define por duas características: destinação do terreno,
antes de iniciada a venda, à propriedade comum das unidades autônomas e início
das vendas de tais unidades antes de concluída a obra;
b) construção, conceito que aqui tem um caráter complementar daquilo que não
se enquadre como incorporação.
Assim, não me parece que se devesse dar ao termo “sócio” um caráter tão
abrangente como lhe foi atribuído tanto pelo autuante como pelos julgadores
retro citados, de tal sorte que sustento que o termo sócio deve ser entendido
como “sócio do incorporador” ou “sócio do construtor”. Estas eram as situações
visadas pelo legislador ao editar tal norma antielisiva, ou seja, que alguém que se
dedicasse a construir ou incorporar, constituísse Fundo Imobiliário apenas para se
valer do regime tributário mais benéfico.
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
28
Nesse sentido, Hiromi Higuchi faz o seguinte comentário:
“A única equiparação de fundo imobiliário como pessoa jurídica deveria ocorrer
quando o fundo imobiliário promovesse incorporação de prédio ou loteamento de
terreno. Essa condição não está na lei.”.
Realmente, o legislador deixou de fora do alcance da norma antielisiva a atividade
de loteamento de terreno.
Com esta interpretação mais estrita do termo “sócio” no texto do art. 2o, o
lançamento está fadado ao insucesso, pois nenhuma das pessoas envolvidas no
lançamento em tela era incorporador ou construtor.
Todavia, a redação do art. 2o é imprecisa, pois não desborda dos seus parâmetros
hermenêuticos a exegese que conclui que o termo “sócio”, no texto da norma,
quer dizer “sócio do empreendimento imobiliário”. De qualquer maneira, o
lançamento não tem melhor sorte, se não vejamos o que se segue.
Ora, note‐se que o pressuposto para aplicação da norma é que o Fundo aplique
recursos em empreendimento imobiliário que tenha um sócio, ou seja, não
estamos falando de imóvel, pois imóvel pode até ter co‐proprietários, o que não
se confunde com sócios. Ora, no caso em tela, o Banco Ourinvest aplicou recursos
na aquisição de imóveis da CBD e, não para adquirir cotas ou ações de tal pessoa
jurídica.
Ademais, não se pode conceber que a CBD, pessoa jurídica que explora o varejo
supermecadista, seja considerada um empreendimento imobiliário.
O termo empreendimento não pode ser confundido com patrimônio ou
especificamente ativo imobilizado. Empreendimento é o ato de empreender, ou
seja, empresa, logo, está ligado, como já dito acima, a ideia de atividade de
produção e circulação de bens e serviços. Dessa forma, uma pessoa quando
adquire um ou vários imóveis de outra pessoa não aplicou recursos em um
empreendimento imobiliário, apenas adquiriu um massa patrimonial. Decerto,
que se o destino de tais imóveis for a circulação ou produção de imóveis, o
comprador estará exercendo um empreendimento imobiliário, mas jamais se
poderá denominar aquele que lhe vendeu os imóveis de sócio desse
empreendimento.
Assim, entendo que tanto o autuante como os julgadores retro citados alargaram
além dos parâmetros suportados pelo texto o conceito de sócio no art. 2o da Lei
9.779/99, norma que, conforme já dito, por ser extraordinária, exige uma
interpretação estrita.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário, ficando
prejudicada a apreciação da matéria relativa à sujeição passiva solidária.
Da leitura do dispositivo legal, norma antielisiva, aplica-se quando: (i) o fundo
aplique recursos em empreendimentos imobiliários; e (ii) o empreendimento imobiliário tenha
como incorporadora, construtor ou sócio que detenha mais de 25% das quotas do fundo, isolada
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720255/2023-44
29
ou com pessoa ligada. Isto é, são requisitos cumulativos, subjetivo e objetivo: o incorporador,
construtor ou sócio deter 25% ou mais das quotas do fundo imobiliário e aplicar recursos em
atividade de incorporação ou construção.
A mera condição de sócio não é o suficiente para se aplicar a norma em análise,
deve-se cumprir o requisito objetivo: aplicar recursos em incorporação ou construção, nos termos
da lei. E, nos autos, não está comprovado que o incorporador ou construtor era sócio do fundo,
porquanto era pessoa jurídica distinta da recorrente.
Na prática, o que ocorreu foi a aquisição do imóvel pelo fundo recorrente, e não a
aplicação de recursos do fundo em empreendimento imobiliário de incorporação ou construção,
cujo incorporador ou construtor seja sócio ou detenha mais de 25% de suas quotas.
Isto posto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as exações
lançadas de ofício.
Ficam prejudicadas as análises das demais matérias, em face do resultado do
julgamento.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 5000
DF CARF MF
Original